Tribunal: TJMT
Processo: 0025715-94.2007.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025715-94.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 182.528.856-91 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (APELADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA - CPF: 545.124.921-00 (APELADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO (APELADO), FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS - CPF: 206.006.581-04 (APELADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MENDONCA PLECH - CPF: 513.384.161-20 (APELADO), HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA - CPF: 713.905.961-68 (APELADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MENDONCA PLECH - CPF: 513.384.161-20 (LITISCONSORTES), HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA - CPF: 713.905.961-68 (LITISCONSORTES), FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS - CPF: 206.006.581-04 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA POR ATO ILÍCITO – PROCURAÇÃO FALSA - RESPONSABILIDADE CARTORÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
ART. 1o, DECRETO 20.910/32 – AFASTADA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO LAPSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme preleciona o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, em se tratando de responsabilidade civil dos notários, a ação pode ser movida diretamente contra o Estado, baseada na responsabilidade objetiva, ou, ainda, diretamente contra o notário ou registrador. Ao pretender a responsabilidade notarial de cunho aquiliano, encontra cabimento no disposto no art. 180, do C. Civil, anterior art. 159, do C. Civil de 1916, ou seja, ação de natureza pessoal e, diante da omissão da lei específica à época quanto ao prazo prescricional, aplicar-se-á
o prazo referente as ações indenizatórias disposto no Código Civil.

Nos termos do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional não deve decorrer da violação em si a um direito subjetivo, mas, do conhecimento da sua violação pelo seu respectivo titular.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0025715-94.2007.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jose Carlos de Lima

Apelados:
Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Carlos de Lima visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por ato ilícito com danos moral e material que move em desfavor de Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos e outros, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que por se tratar de ação pessoal, aplica-se o prazo prescricional vintenário, previsto no art. 177 c/c 179, do C. Civil de 1916, mormente vigente à época da arrematação.

Assevera que equivocado o entendimento do magistrado
a quo
ao fixar o prazo quinquenal disposto no art. 1o, do Decreto 20.910/32, pois a responsabilidade atribuída ao Tabelião não pode ser comparada às dívidas passivas dos entes federados, tampouco a ação foi dirigida em face de qualquer das Fazendas.

Acrescenta que os únicos termos iniciais para a fluência do prazo prescricional vintenário que devem ser admitidos são as datas de 06.01.1991 (data da arrematação do imóvel) ou 23.10.1991 (data do registro da carta de arrematação), sendo inadmissível o inicio da contagem a partir de 30.12.87, data da lavratura da procuração falsa, uma vez que a lesão ao direito não poderia ocorrer em momento anterior à arrematação do bem.

Ao final, requer a aplicação da prescrição vintenária ao feito e, não sendo alcançada a pretensão pelo instituto, para que seja a demanda julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de indenização a título de dano material e moral.

Sergio Adib Hage apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 62787994/62787997).

Os demais apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0025715-94.2007.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jose Carlos de Lima

Apelados:
Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Carlos de Lima moveu ação ordinária por ato ilícito em face de Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos, Nilza Maria Barros Maciel Correa, Hercilia de Barros Maciel Hage e Teócles Antunes Maciel Neto, decorrente da anulação de uma procuração lavrada em 30.12.87, pelo Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, que ocasionou o cancelamento da matrícula do imóvel arrematado por si.

Narrou que 06.09.91 arrematou em hasta pública, nos autos da Execução Fiscal n. 1.148/89, que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, o bem rural denominado Fazenda Duas Irmãs, transcrito sob o n° 11.977, do Cartório do 2° Oficio da Capital.

Mencionou que na referida execução fiscal, figurava como executado Emanuel Duarte de Castro que adquiriu, por sua vez, o imóvel arrematado de Ademar Alves Vilarinho, em 05.01.88.

Ocorre que a procuração que outorgou poderes a este último para a alienação do imóvel, foi objeto da Ação de Anulação de Ato Jurídico proposta por Aparecida Helena Adriana Franco que foi julgada procedente, determinando o cancelamento da matrícula do imóvel arrematado, declarando, ainda, inexistentes todas as alienações da cadeia sucessória e viciado o mandato outorgado, bem como a carta de arrematação onde o autor havia adquirido a propriedade do bem rural.

A procuração viciada foi lavrada em 30.12.1987, por funcionário do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, conforme se extrai dos autos de Sindicância no 1001/88 e foi cancelada em 19.04.1993, por determinação do MM. Juiz Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá à época.

Alegou que antes da arrematação conferiu os títulos de domínio da área a ser praceada e não encontrou irregularidades, vindo a suportar diversas ações que foram ajuizadas contra si, além dos prejuízos de ordem material e moral.

Asseverou, por fim, que o serviço prestado pelo Tabelião tem caráter público, mas o sujeito tem caráter privado no exercício da atividade, exercendo-a em nome próprio, aplicando a responsabilidade subjetiva.

Formalizada a angularização processual, adveio decisão saneadora deferindo o pedido de prova emprestada formulada pelo autor, referente àquelas produzidas nos autos n. 334/02 (código 96054, da atual 4a Vara Cível) (id. 62785678).

Após, entendendo pela aplicação análoga do art. 178 do Código Civil de 1.916 c/c o art. 1o, do Decreto 20.910/32, vigentes à época dos fatos que ensejaram a propositura da presente, o d. magistrado acolheu a prescrição suscitada pelos réus, e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que por se tratar de ação pessoal, aplica-se o prazo prescricional vintenário, previsto no art. 177 c/c 179, do C. Civil de 1916, mormente vigente à época da arrematação.

Assevera que equivocado o entendimento do magistrado
a quo
ao fixar o prazo quinquenal disposto no art. 1o, do Decreto 20.910/32, pois a responsabilidade atribuída ao Tabelião não pode ser comparada às dívidas passivas dos entes federados, tampouco a ação foi dirigida em face de qualquer das Fazendas, aplicando a responsabilidade subjetiva.

Acrescenta que os únicos termos iniciais para a fluência do prazo prescricional vintenário que devem ser admitidos são as datas de 06.01.1991 (data da arrematação do imóvel) ou 23.10.1991 (data do registro da carta de arrematação), sendo inadmissível o início da contagem a partir de 30.12.87, data da lavratura da procuração falsa, uma vez que a lesão ao direito não poderia ocorrer em momento anterior à arrematação do bem.

Ao final, requer a aplicação da prescrição vintenária ao feito e, não sendo alcançada a pretensão pelo instituto, para que seja a demanda julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de indenização a título de dano material e moral.

Pois bem. Conforme relatado, observa-se que a ação indenizatória foi manejada objetivando o reconhecimento da responsabilidade de ato praticado por cartorário.

E, conforme preleciona o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, em se tratando de responsabilidade civil dos notários, a ação pode ser movida diretamente contra o Estado, baseada na responsabilidade objetiva, ou, ainda, diretamente contra o notário ou registrador.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. ATIVIDADE DELEGADA. ART. 22 DA LEI 8.935/1994. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ.

(...)

6. Em se tratando de atividade notarial e de registro exercida por delegação, tal como in casu, a responsabilidade objetiva por danos é do notário, diferentemente do que ocorre quando se tratar de cartório ainda oficializado. Precedente do STF
”
.
(REsp 1163652/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 01.06.2010).

Dito isso, indene de dúvidas que o apelante optou por manejar ação indenizatória em face do Tabelião Titular à época dos fatos.
In casu
, constam no polo passivo da ação os herdeiros do notário, pois o Sr. Pedro D’ Abadia Maciel faleceu em 11.04.92.

Nesse diapasão, o art. 12, da Lei 8.935/94 dispõe que o Tabelião poderá ser diretamente responsabilizado pelos atos ilícitos praticados a terceiros,
in verbis
:

“
Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos
”.

Em 2016, adveio a Lei 13.286/2016 que alterou a redação do dispositivo e acresceu o parágrafo único, constando expressamente o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, senão vejamos:

"
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único.
Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registrai ou notarial
."

Conforme esclarecido pelo d. magistrado sentenciante, a r. alteração legislativa não se aplica ao caso vertente, pois toda a celeuma que deu azo a propositura da presente, ocorreu antes da referida lei, cabendo verificar a legislação vigente à época.

Ao analisar, o d. juízo entendeu por aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto 20.910/32, que dispõe sobre a prescrição aplicável a
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, fluindo o prazo a partir da lavratura da procuração, ou seja, 30.12.87.

Entretanto, tenho que não agiu com o costumeiro acerto. Ora, em caso de omissão da lei específica à época e, atento aos limites da pretensão autoral, pois dirigiu a demanda em face do Tabelião, aplicar-se-á
o prazo prescricional referente as ações indenizatórias disposto no Código Civil.

Em outros termos, ao pretender a responsabilidade notarial de cunho aquiliano, encontra cabimento no disposto no art. 180, do C. Civil, anterior art. 159, do C. Civil de 1916, ou seja, ação de natureza pessoal.

E, conforme regia o art. 177, do C. Civil de 1.916, estatuia prazo prescricional vintenário para as ações pessoais, vejamos:

“
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
”.

Para verificação do termo inicial da fluência do prazo prescricional ao caso, necessário registrar que a pretensão somente nasce no momento da violação do direito.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. MARCO INAUGURAL DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento exposto no acórdão recorrido se amolda à jurisprudência deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que
"o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica"
(AgRg no REsp 1.348.756/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013)...”.
(AgRg no REsp 1014923/GO, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.11.2014)

Portanto, o início da fluência do prazo prescricional não decorre da violação do direito subjetivo, mas, do
conhecimento da sua violação pelo seu respectivo titular.

In casu,
o apelante pugna pela aplicação da data de 06.01.1991, data da arrematação do imóvel que obteve a matrícula cancelada, ante a declaração de inexistência de todas as alienações da cadeia sucessória, por ocasião do julgamento procedente da Ação de Anulação de Ato Jurídico proposta por Aparecida Helena Adriana Franco.

De tal sorte, contando o prazo a partir desta data, afasto a prescrição reconhecida na sentença, considerando que a ação em análise foi proposta em 18.12.07, portanto, dentro do lapso de 20 (vinte) anos.

Ademais, não há falar na aplicação do prazo trienal previsto no art. 206,
§ 3o, inc. V, d
o C. Civil, pois na data da entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, nos termos da regra de transição disposta no art. 2.028, do mesmo ordenamento.

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a prescrição, julgando extinta a ação. Contudo, verifico que a causa não está madura para julgamento, não podendo ser aplicada a
teoria da causa madura prevista no art. 515, §3, do CPC.

Destarte, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da r. sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021